Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1004663-94.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL FONSECA DA SILVA - CPF: 014.518.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 265 DO CPP – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇAO DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARESTO DO STJ – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP).

O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000). A

desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1004663-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
ARAMADSON BARBOSA DA SILVA
contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA, nos autos da ação penal (Código 99908), que lhe impôs multa no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por suposto abandono da causa (fls. 102 - ID 34753468).

O impetrante sustenta que: 1) a imposição da multa ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) o fato de não ter apresentado resposta à acusação, após ter sido nomeado como advogado dativo, não configuraria abandono de causa, visto que
“deixou de praticar um único ato, sem qualquer nova intimação”
.

Requer a cassação da decisão impugnada (fls. 3/10-ID 34753467).

O pedido liminar foi deferido para
suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da impetração (ID 35664453)
.

O Juízo singular prestou informações (ID 38956494).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela concessão, por entender que
“a omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 40088982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Esta e. Turma tem processado ação mandamental contra ato judicial que impõe a multa prevista no art. 265 do CPP, consoante orientação do e. STJ, (RMS no 31.966/PR – Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do TJ/RJ – 18.5.2011).

Assim sendo, vejamos.

Em 1o.11.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia oferecida contra Daniel Fonseca da Silva pela prática, em tese, de homicídio qualificado [por motivo fútil] e coação no curso do processo (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; e art. 344).

Em 25.11.2019, o acusado Daniel Fonseca da Silva foi citado e informou não possuir condições financeiras para constituir advogado (Sistema
Primus
, Código 99908).

Em 3.12.2019, o juiz da causa nomeou o impetrante como defensor dativo nestes termos:

“[...] Tendo em vista que não há, no momento, Defensor Público atuando no núcleo de Colniza, nomeio como defensor dativo o Dr. ARAMADSON BARBOSA DA SILVA – OAB/MT 20257-B, seus honorários advocatícios em 30 (trinta) URHs, conforme a tabela da OABMT, para patrocinar a defesa do réu, até o final da causa.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal do advogado dativo para tomar ciência da nomeação, bem como se manifestar nos autos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário”
. (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito, ID 34753468)

Na mesma data (3.12.2019), o impetrante tomou ciência de sua nomeação como defensor dativo.

No dia 10.12.2019, foi certificado o decurso do
“prazo de 05 (cinco) dias para o advogado se manifestar nos autos, embora devidamente intimado”
(Sistema
Primus
, Código 99908).

Em 12.12.2019, o Juízo singular aplicou multa ao impetrante e nomeou novo defensor dativo com a seguinte fundamentação:

“[...] Nota-se que o advogado nomeado, intimado pessoalmente, deixou o prazo para apresentar resposta à acusação transcorrer in albis – sequer informou se declina ou não a nomeação.

Assim, APLICA-SE ao advogado desidioso a multa de 10 salários mínimos, na forma do art. 265, caput, do CPP.

OFICIE-SE à OAB-MT para que seu órgão censor adote as medidas que entender pertinente.

Por fim, REVOGO a nomeação de Ref. 27.

No mais, tendo em vista que não há, no momento, Defensor Público atuando no núcleo de Colniza, nomeio como defensor dativo o Dr. MATEUS GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT 21384/O, arbitrando seus honorários advocatícios em 30 (trinta) URHs, conforme a tabela da OABMT, para patrocinar a defesa do réu, até o final da causa.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal do advogado dativo para tomar ciência da nomeação, bem como apresentar resposta à acusação. [...]”
. (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito, Sistema
Primus
, Código 99908)

Em 17.12.2019, o defensor dativo Mateus Gonçalves da Silva (OAB/MT 21384/O) renunciou ao
múnus
.

Na mesma data, o Juízo singular nomeou defensor dativo o advogado Marcos Arnold (OAB/MT 7.682-B), que apresentou defesa prévia em 29.1.2020 (Sistema
Primus
, Código 99908).

Em 01.02.2020, o acusado constituiu o impetrante como advogado.

O feito encontra-se aguardando a redesignação da audiência instrutória, a qual foi cancelada em virtude da pandemia (Sistema
Primus
, Código 99908).

Pois bem.

O impetrante, após ter sido cientificado sobre sua nomeação como defensor dativo, não apresentou resposta à acusação, tampouco declinou o
munus
público, de modo que o Juízo singular lhe aplicou multa correspondente a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 265,
caput
, do CPP.

A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019). A

desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Logo, observados os julgados deste e. TJTM, deve-se desconstituir o ato decisório combatido, visto que ausente quadro fático-processual autorizador da sanção prevista no art. 265 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para desconstituir o ato judicial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020